Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702997-76.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MICHEL VAZ DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora